Tribunal: TJPA
Processo: 0802947-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802947-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL PORTILHO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE GOIANESIA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.:
0802947-32.2020.814.0000.

IMPETRANTE: Yuri Ferreira Maciel – OAB/Pa nº.: 25.777
.

IMPETRADO: Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará
.

PACIENTE: MANOEL PORTILHO RODRIGUES
.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFENSOR POR OCASIÃO DO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE EM SEDE POLICIAL. REJEIÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR ADVOGADO NA FASE INQUISITIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA CONFISSÃO DO ILÍCITO MEDIANTE COAÇÃO PERPETRADA PELO CORRÉU. REJEIÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA ESTREITA VIA DO
WRIT.
NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SUPERADA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO LIBERATÓRIO FUNDADO NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI DA PRÁTICA DO ILÍCITO QUE JUSTIFICA
A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES, PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

10ª Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos 21 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado Yuri Ferreira Maciel – OAB/Pa nº.: 25.777, em favor de
MANOEL PORTILHO RODRIGUES
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e 648 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará.

Narra o impetrante que o paciente foi preso sob a alegação de ter participado do roubo de uma motocicleta e de um celular, contudo, esclarece que o coacto somente confessou a prática do crime em sede policial por ter sido ameaçado pelo corréu Ismael Rodrigues, ressaltando, ainda, que seu depoimento foi colhido sem a presença de uma advogado, tendo sido pressionado a confessar fatos que não condizem com a realidade.

Argumenta que o coacto é réu primário, nunca foi preso anteriormente, tem endereço fixo na comarca e é pessoa integra voltada para o trabalho, exercendo a função de carvoeiro, jamais tendo demonstrado nenhum tipo de perigo para a sociedade.

Assevera que, perante a autoridade policial, a vítima reconheceu somente o corréu Ismael, não apontando o paciente como a pessoa que fez parte do roubo, razão pela qual, compreende que não há provas suficientes para incriminar o acusado.

Sustenta que o decreto preventivo expedido pela autoridade coatora se encontra desprovido de qualquer fundamentação válida, não passando de meras ilações abstratas que não se prestam a motivar a segregação cautelar, independentemente da gravidade do delito imputada ao réu.

Aduz que a manutenção da prisão preventiva é ilegal, na medida em que o depoimento prestado em sede policial é nulo por não ter sido realizado na presença de um advogado particular ou defensor público, tendo o coacto confessado a prática delitiva por temer por sua vida.

Ressalta que a audiência de custódia não foi realizada no presente caso, frustrando o direito fundamental do cidadão preso de ser apresentado pessoalmente e com rapidez à autoridade judiciária, motivo pelo qual pugna pela expedição do alvará de soltura em benefício do paciente.

Discorre acerca da ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva descritos no art. 312 do CPP e sobre a aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão constantes no art. 319.

Por fim, requereu a concessão de liminar, reconhecendo-se a nulidade do depoimento prestado perante a autoridade policial, bem como a nulidade em razão da não realização da audiência de custódia, além de não haver previsão para realização de audiência de instrução em decorrência da pandemia do COVID 19, para garantir ao paciente o direito de aguardar o deslinde processual em liberdade, pleiteado, alternativamente, pela concessão das medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 2916203).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 2929519).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 2843483) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É
o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante nas supostas nulidades do depoimento prestado pelo paciente perante a autoridade policial sem a presença de um advogado, da confissão realizada supostamente sob coação e da não realização da audiência de custódia, além do suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar do coacto, bem como da inocorrência no caso concreto dos requisitos necessários a decretação da prisão preventiva.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

De início, é impositivo rechaçar de plano a arguição de nulidade do depoimento prestado perante a autoridade policial, havendo entendimento reiterado da Corte Superior no sentido de que a presença do defensor do coacto por ocasião do interrogatório realizado na fase inquisitiva é prescindível, haja vista que o inquérito policial consiste de procedimento administrativo, com função informativa, distinto, portanto, dos atos processuais praticados em juízo, nos quais se aplicam os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, não há que se falar na nulidade suscitada pelo impetrante.

Sobre a questão,
verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LAVRATURA DE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
ACOMPANHAMENTO POR ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1.
Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo.
(HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018).

(...)

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 474.322/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

De outra banda, a arguição de nulidade da confissão realizada na fase de inquérito policial em razão da suposta coação perpetrada pelo corréu Ismael Rodrigues demanda o necessário e aprofundado revolvimento da matéria fático-probatória obtida no processo principal, providência que se mostra inviável na estreita via do
Habeas Corpus.
No mesmo sentido,
verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGADA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE AGRESSÕES. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA
. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA FASE POLICIAL. JUNTADA TARDIA DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE SOLTO. QUESTÃO PREJUDICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
Mostra-se inadmissível reconhecer a alegada coação exercida para obter a confissão extrajudicial do acusado, pois para tanto necessário o revolvimento aprofundado do conjunto de provas obtido no processo principal, inadmissível na via estreita do remédio constitucional
(HC 120.313/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/3/2009, DJe 20/4/2009)

(...)

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 469.312/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019)

Outrossim, restou firmado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prolação de decisão decretando a prisão preventiva do coacto torna superada a alegação de nulidade em decorrência da falta de realização da audiência de custódia, uma vez que o decreto preventivo constitui novo título apto a justificar a privação da liberdade do paciente.

No mesmo sentido, vejamos recente precedente da Corte Superior,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO.
SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. Ressalvada compreensão diversa, o entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

(...)

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 561.160/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Importante ressaltar neste ponto, nos termos do que esclareceu o juízo processante em suas informações (ID 2929519), que a aludida audiência de custódia não foi realizada em razão da adoção das medidas emergenciais de prevenção, adotadas em todo o País, para conter a disseminação do vírus COVID-19, obedecendo-se a Portaria Conjunta nº. 01/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, publicada no DJe em 19/03/2020, que suspendeu a realização de audiências de custódia em todo o Estado do Pará por 30 dias (art. 10-C).

Por derradeiro, é importante ressaltar que o suposto vício de fundamentação suscitado nas razões do
writ
não merece guarida, considerando que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 2913304), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de Roubo Qualificado, demonstrando-se a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, justificando a manutenção da segregação cautelar na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, evidenciada pelo "
modus operandi
" em que se deu a prática dos atos delitivos, uma vez que o paciente e o corréu Ismael Rodrigues da Conceição praticaram pelo menos dois crimes contra o patrimônio utilizando-se de arma de fogo e grave ameaça, em via pública e em horário noturno, sempre contra mulheres que transitavam na rua.

Portanto, o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, considerando para tanto, a gravidade concreta do delito, evidenciadas a partir do mecanismo utilizado pelo coacto para perpetrar a conduta delituosa, sendo imperioso destacar que, estando presentes os requisitos do decreto prisional cautelar, mostram-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão por serem inadequadas e insuficientes.

Ressalta-se ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Em situação análoga, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO QUALIFICADO.
CONTEMPORANEIDADE. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

(...)

6.
Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de simulacro de arma de fogo e com violência real, na medida em que, "conforme depoimento da vítima, os denunciados restringiram sua liberdade e ameaçaram com uma arma (simulacro) dizendo que se não ficasse quieta iriam matá-la, inclusive, chegaram a agredi-la fisicamente [...] a levaram em uma estrada de terra na cidade de Londrina/PR, onde foi amarrada e jogada em um barranco, enquanto os acusados fugiram com seu veículo". Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.

7
. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

8. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 523.160/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Por derradeiro, constata-se que o pleito de liberação do paciente com base na suposta ausência se previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento nos autos originários, em decorrência da pandemia do coronavírus, não merece prosperar, sendo imperioso atestar que a ação penal se encontra com curso regular, tendo sido apresentada a denúncia pelo
Parquet
em 06.04.2020 (doc. nº.: 2020.01029985-38), além de ter sido reavaliada a necessidade da prisão preventiva do coacto recentemente, indeferindo-se o pleito de revogação da prisão preventiva pelo juízo processante em 02.04.2020 (doc nº.: 2020.01016848-67).

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 21/05/2020